Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-85.2020.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002323-85.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 035.233.911-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO DETECTADA – AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DE PRELIMINAR ARGUIDA NO RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE EXIGE EXCLUSIVAMENTE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS EMBARGOS – DEMAIS VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de preliminar de mérito, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002323-85.2020.8.11.0004, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargante, a fim de condenar a UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA ao ressarcimento do valor por ele despendido à realização da cirurgia refrativa no seu olho direito
(cf. Id. nº 168070187).

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação à preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, e, em outra frente, critica a conclusão pela não caracterização de dano moral indenizável, sustentando que “
o fundamento decisório utilizado no acórdão se reputa equivocado, na medida em que desconsidera toda a narrativa fática explicitada, bem como as provas juntadas aos autos, as quais demonstram nitidamente que os danos causados ultrapassaram o mero aborrecimento ou frustrações diárias
”, por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanda a omissão apontada (cf. Id. nº 170193663).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 171108154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Admito a necessidade de acolher estes declaratórios, porque, de fato, não houve expresso pronunciamento a respeito da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, eis que, embora não tenha sido objeto de expressa menção, as razões de decidir já conduzem e traduzem a ideia que o mérito da lide envolve matéria essencialmente de direito, cuja solução depende da interpretação das disposições contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e da apreciação de prova documental de cunho técnico, como é o caso do relatório médico e dos exames que o acompanham (cf. Id. nº 155015140 – pág. 16/24), de modo que não há qualquer pertinência ou utilidade na produção da prova oral em Juízo, afinal de contas, nem mesmo o testemunho de médico especialista é capaz de superar e suplantar o diagnóstico e prescrição documentada por meio do referido “relatório médico”, o qual foi elaborado com base em exame oftalmológico especifico e por médico que cuidou especificamente da situação do autor à época dos fatos, sendo irrelevante, ademais, para o desate do litigio, “
comprovar a condição de saúde, anterior e posterior à realização do procedimento cirúrgico
”, e, como não há nenhuma lacuna que precise ser esclarecida, não tendo o autor/apelante precisado exatamente o que pretende “elucidar” com a oitiva do especialista, é vazio o argumento recursal de que “
entre as testemunhas arroladas, consta o nome da especialista médica responsável (Oftalmologista – Cirurgia), podendo esta fornecer e complementar todas as informações necessárias à elucidação das dúvidas eventualmente existentes
”.

Portanto, considerando que o imediato julgamento da lide é sempre cabível quando verificado que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), como se vê na presente hipótese, onde, em razão da natureza da questão controvertida, a solução da lide demanda apenas a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, admito que não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, por isso, rejeito a preliminar arguida no recurso de apelação.

Quanto aos danos morais, não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, até porque a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo, apenas para suprir a omissão acima identificada, a fim de consignar a expressa rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023